Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO. VALORES PAGOS. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. No caso de rescisão contratual por desistência do promitente comprador, admite-se a retenção de percentual dos valores pagos, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor, observados os limites de 10% a 25%, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É indevida a incidência de cláusula contratual que prevê o pagamento de taxa de fruição, para reduzir as perdas e danos experimentadas pelo credor se não houve a ocupação do imóvel pelos compradores. Segundo entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a cobrança da comissão de corretagem somente é possível se houver expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e desde que haja referência ao seu valor, de forma separada do montante total. Inexistindo previsão contratual de que a comissão de corretagem seja suportada pelos consumidores, não se pode presumir que parte do valor adimplido será para pagamento do corretor.